Tribunal: STF
Processo: RE 1470424
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DO IPI. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.034/2021. DECISÃO ADMINISTRATIVA. NORMA INDIVIDUAL COM EFICÁCIA TEMPORAL DELIMITADA. DIREITO ADQUIRIDO. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. 1. Trata-se de Apelação interposta pela UNIÃO (FAZENDA NACIONAL), por meio da qual se contrapõe à sentença proferida em sede de ação submetida ao procedimento comum pelo Juiz Federal da 1ª Vara da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, que julgou procedente o pedido, reconhecendo o direito do autor à isenção do recolhimento do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI na operação de compra de veículo automotor, sem que a esta operação sejam aplicados os termos o § 7º do art. 1º e o parágrafo único do art. 2º da Medida Provisória n.º 1.034/21, bem como as respectivas alterações inseridas na conversão da referida MP para a Lei n.º 14.183/21. 2. Em suas razões, a apelante defende, em breve síntese, que, quando benefício fiscal foi criado, o legislador não estabeleceu um limite de valor para a aquisição do veículo automotor, de modo que pessoas que não tinham a mesma condição financeira podiam igualmente se beneficiar da isenção. Assim, tanto um carro popular, quanto um veículo de luxo, podiam ser adquiridos sem a incidência do IPI. Todavia, tal fato demonstrava uma certa falta de aderência da norma aos princípios constitucionais da seletividade do IPI, da capacidade contributiva e da essencialidade do produto, pois permitia a aplicação distorcida do benefício em claro prejuízo ao interesse público subjacente à política fiscal. Em seguida, afirma a inexistência de ofensa ao princípio da anterioridade nonagesimal, considerando que a MP 1.034/2021 não aumentou o IPI, não alargou sua base de cálculo, não majorou sua alíquota nem tampouco modificou ou acresceu qualquer dos elementos materiais de formação do crédito tributário. Sustenta, ainda, a ausência de direito adquirido e de violação ao ato jurídico perfeito. 3. O cerne da controvérsia devolvida ao conhecimento deste TRF da 5ª Região consiste em analisar a existência de direito adquirido à isenção do IPI incidente sobre a aquisição de veículo automotor, tendo em vista o atendimento dos requisitos da Lei nº 8.989/1995, na sua redação original, antes da publicação da MP 1.034/2021. 4. Inicialmente, avulta consignar que a Medida Provisória nº 1.034/2021, veio a lume "em face do ambiente fiscal adverso decorrente da Covid-19", realizando alterações na Lei nº 8.989/1995 que findaram por impor restrições à isenção de IPI em favor das pessoas com deficiência ao estabelecer que o benefício fiscal apenas se aplica a veículo novo cujo preço de venda ao consumidor não seja superior a R$ 70.000,00 (setenta mil reais), bem como ao ampliar para 4 (quatro) anos o prazo de que trata o "caput" do art. 2º da Lei nº 8.989/1995. 5. Posteriormente, a Lei nº 14.183/2021 (lei conversora) aumentou o teto acima aludido para R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), bem como reduziu o prazo de que trata o "caput" do art. 2º da Lei nº 8.989/1995 para 3 (três) anos. 6. Conforme se observa pela leitura atenta dos autos do processo, foi reconhecido no âmbito administrativo o direito à isenção do IPI, prevista na Lei nº 8.989/1995, para a parte autora no dia 18/02/2021, com validade até o dia 15/11/2021. 7. Registre-se que a Medida Provisória acima aludida foi publicada em 1º de março de 2021, ou seja, em data posterior ao reconhecimento do direito à isenção. 8. Significa que, no período de vigência da norma individual que autorizou a aquisição de veículo automotor com isenção de IPI (18/02/2021 a 15/11/2021), o contribuinte incorporou ao seu patrimônio jurídico o direito ao benefício de isenção. 9. Essa intelecção, inclusive, advém dos próprios termos da decisão administrativa referida, que é peremptória ao assegurar o direito do contribuinte à isenção no período nela estipulado. 10. Nesse contexto, a decisão administrativa que reconhece a condição de pessoa com deficiência para fins de isenção do IPI, com eficácia temporal delimitada, gera direito adquirido às condições isentivas do momento de sua emissão. 11. Com efeito, reveste-se de flagrante ilegalidade a conduta administrativa consubstanciada na revisão de decisão concessiva de isenção com eficácia temporal delimitada e realizada em consonância com as normas então vigentes. 12. Demais disso, a frustração da expectativa legítima do contribuinte de ver assegurado o seu direito ao benefício fiscal no período delimitado denota a ocorrência de ofensa ao princípio da segurança jurídica, cujo propósito é consolidar a ação administrativa, estabelecendo uma perspectiva de estabilidade para a relação jurídica instaurada com a sua atuação. 13. Em vista disso, a alteração legislativa posterior não tem força jurídica suficiente para modificar a situação individual estabelecida, cuja realização fática apenas poderia sofrer os efeitos negativos decorrentes da inércia do titular do direito. 14. Em relação à ocorrência de ofensa ao princípio da anterioridade nonagesimal, de fato, não houve a previsão de prazo de acomodação dos contribuintes para se ajustar à limitação da isenção, sendo determinada a imediata retirada da sua abrangência dos veículos com valores superiores ao teto, bem como autorizada a reiteração do benefício apenas se o veículo tiver sido adquirido há mais de 3 (três) anos, restando evidente que o redimensionamento do benefício fiscal, ao provocar a ampliação da tributação, agravou a situação fiscal do contribuinte com deficiência. 15. Nesse contexto, o agravamento da tributação, excluindo-se as exceções expressamente consignadas na CRFB/88, impõe o devido resguardo de lapso temporal bastante para proteger os contribuintes contra mudanças que tenham repercussão patrimonial negativa, de modo que possa estabelecer planejamento de suas atividades econômicas adequado à nova realidade impositiva. Sensível a tal conjuntura, o legislador constituinte foi expresso ao consignar a vedação da cobrança de tributos antes de decorrido noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. 16. Insta consignar, ainda, que nada obstante não tenha ocorrido criação de tributos, muito menos majoração da alíquota inicial da exação em análise, a situação posta não se incompatibiliza com a constatação acerca da ocorrência de ofensa ao princípio da anterioridade nonagesimal, eis que, conforme visto, o redimensionamento da isenção estabelecido pela MP nº 1.034/2021 agravou a tributação da pessoa com deficiência decorrente de aquisição de veículo automotor. 17. Deve prevalecer, portanto, a necessidade do resguardo de lapso temporal bastante (noventa dias) para harmonizar a anterior autorização de isenção de IPI na aquisição de veículo automotor para pessoa com deficiência em relação à nova disciplina do referido benefício fiscal, que, modificando a disciplina normativa anterior, estabeleceu tratamento que redundou no agravamento da tributação. 18. Nesse sentido, "a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que não só a majoração direta de tributos atrai a aplicação do princípio da anterioridade, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais". (RE 1214919 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 25/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-259 DIVULG 26-11-2019 PUBLIC 27-11-2019) 19. Não subsiste dúvida de que a alteração realizada pela Medida Provisória nº 1.034/2021 provocou a revogação do benefício fiscal para a pessoa com deficiência que pretende adquirir veículo automotor de valor superior ao teto de R$ 70.000,00, (posteriormente alterado para R$ 140.000,00 pela Lei nº 14.183/2021 - lei conversora), bem como na hipótese de decorridos mais de quatro anos (reduzido para três pela lei conversora) da anterior aquisição de veículo com gozo da isenção, razão pela qual forçoso reconhecer a ocorrência de majoração indireta do tributo capaz de ensejar a aplicação do princípio da anterioridade. 20. Assim, afigura-se de rigor o reconhecimento de que a edição da Medida Provisória nº 1.034/2021, bem como da sua posterior lei conversora, não possuem o condão de modificar a situação individual do contribuinte, ao qual foi assegurado no âmbito administrativo o direito à isenção do IPI, razão pela qual a confirmação da sentença é medida que se impõe. 21. Apelação não provida. 22. Não se cogita a aplicação do que dispõe o § 11 do art. 85 do CPC, considerando a ausência de condenação no pagamento de honorários advocatícios na sentença recorrida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, III, “a” , “b” e 'c', da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente